Tribunal: TJDFT
Processo: 0734992-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. O agravante sustenta excesso de execução, alegando que foram incluídos valores em desacordo com o título judicial exequendo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, incluindo valores referentes ao período anterior ao fixado no título judicial exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que, na planilha de cálculos que instrui o cumprimento de sentença, os valores indicados se mostram coerentes com os parâmetros fixados no título judicial exequendo, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução.
4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pela parte exequente estão consentâneos com os parâmetros fixados no título judicial exequendo. 2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, §2o.